Tribunal: STF
Processo: RE 1509923
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 11, fls. 1-2):



    “EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA FISCAL (REFIS). DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE VERTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO CÁLCULO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. DISPOSIÇÃO DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 17.771/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    01. É entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso.” (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).



    02. No caso dos autos, já consta do cálculo administrativo do débito tributário, decorrente da adesão ao REFIS, o percentual de 5% sobre o valor recolhido, a ser destinado, a título de honorários, à Procuradoria do Estado, nos termos do art. 19 da Lei nº 17.771/2021.



    03. Assim, considerando que, em relação à adesão ao REFIS, há previsão legal de reserva do percentual recolhido aos Procuradores do Estado, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais configurara bis in idem e redundaria em enriquecimento sem causa do apelante, impondo-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.



    04. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 16 e 24), foram desprovidos (Doc. 19 e 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega violação ao art. 22, I, da CF/1988, bem como ao entendimento vinculante desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 7014, pois o acórdão recorrido manteve “a sentença do juízo de primeira instância que, em face do pedido de desistência e renúncia ao direito formulando pelo autor, extinguiu os embargos à execução fiscal sem condenar a parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme impõe o art. 90 do CPC” (Doc. 35, fl. 3).



    Assevera que “embora o acórdão não tenha chancelado a suposta dispensa de honorários que havia sido reconhecida pela sentença como decorrente do art. 20 da lei estadual [Lei 17.771/2021], manteve a conclusão pela impossibilidade de condenação em honorários, não obstante a sentença homologatória do pedido de desistência, por entender que já constaria no “cálculo administrativo do débito tributário, decorrente da adesão ao REFIS”, o percentual de 5% sobre o valor recolhido, a ser destinado a título de honorários, à Procuradoria do Estado, nos termos do art. 19 da Lei estadual, e que a condenação nos embargos à execução fiscal configuraria bis in idem redundando em enriquecimento sem causa” (Doc. 35, fl. 4). 



    Argumenta que “o Estado do Ceará não possui competência para legislar sobre honorários advocatícios sendo vedado fundamentar a dispensa de honorários com base na norma estadual, pois matéria decidida como referente a Direito Processual Civil, de competência privativa da União” (Doc. 35, fl. 9). 



    Afirma que o acórdão recorrido, “ao dar interpretação ao art. 19 da Lei Estadual n° 17.771/2021, em desacordo com a regra do art. 90 do CPC, admitiu que a norma estadual possa dispor sobre matéria processual referente aos ônus sucumbenciais da ação, contrariando o disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal que dispõe ser de competência privativa da União legislar sobre direito processual” (Doc. 35, fl. 14).



    Assevera que o STF, no julgamento da ADI 7014, “firmou definitivamente a compreensão de que honorários advocatícios são matéria de direito processual civil. Assim, somente a União poderia legislar sobre o assunto, em razão da predominância de interesses e necessidade de regulamentação uniforme da questão, sendo inválida qualquer norma estadual que disponha a respeito” (Doc. 35, fls. 16-17).



    Assim, ao fundamento de que “não sendo a opção pelo REFIS imposta pelo Fisco, mas faculdade dada à pessoa jurídica, havendo a adesão ao Programa deve a parte arcar com as consequências legais decorrentes da legislação processual em face da desistência de ação anteriormente por ela proposta questionando o débito, ficando sujeita à condenação em honorários sucumbenciais que devem ser fixadas na decisão extintiva do processo, por força do art. 90 do CPC” (Doc. 35. fl. 20). 



    Em contrarrazões (Doc. 39), sustenta-se, preliminarmente (a) a ausência de repercussão geral da matéria; (b) incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, tendo em vista a inexistência de violação direta à Constituição Federal. 



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 42).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que, tendo a recorrida aderido a REFIS, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios configuraria bis in idem e em enriquecimento sem causa do recorrente. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fls. 5-7):



    “Cinge-se a controvérsia em definir se o desistente dos embargos à execução, aderente de programa de quitação fiscal instituído pela Lei 17.771/2021 (REFIS/2021), deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. (…)



    No caso dos autos, já consta do cálculo administrativo do débito tributário, decorrente da adesão ao REFIS, o percentual de 5% sobre o valor recolhido, a ser destinado, a título de honorários, à Procuradoria do Estado, nos termos do art. 19 da Lei nº 17.771/2021 (…)



    Acerca dos honorários devidos aos Procuradores do Estado do Ceará, dispõe a Lei Complementar nº 134/2014 (...)



    Assim, considerando que, em relação à adesão ao REFIS, há previsão legal de reserva do percentual recolhido aos Procuradores do Estado, a título de honorários advocatícios, a condenação da apelada ao pagamento desta verba sucumbencial configurara bis in idem e redundaria em enriquecimento sem causa do apelante, impondo-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 20.634/2021, do Estado do Paraná, considerando que, “ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I)”. Veja-se a ementa do referido precedente:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 



    1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa.



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 7014/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, são as decisões proferidas no RE 1.344.083-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/4/2023; ARE 1.465.887-Rcon/BA, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/1/2014; ARE 1.414.206 - Rcon/CE, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/12/2023, este último assim ementado:



    “RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 14.505, DE 2009, DO CEARÁ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA EM SITUAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. VERBAS DE TITULARIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MESMA RAZÃO DE DECIDIR DA ADI Nº 7.014/PR. RECURSO PROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que o Tribunal de origem estabeleça honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte recorrente.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente